Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715965-18.2022.8.07.0007 RECORRENTE: LUIZ DE JESUS BARBOSA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ. 3. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Portanto, cabe ao magistrado a análise das especificidades de cada caso, para averiguar a presença dos requisitos necessários para a inversão e a existência de fundamento para realizá-la. 4. Inviável falar em cerceamento de defesa pelo d. Juízo de origem ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova quando se verifica que os autos estão suficientemente instruídos e os fatos devidamente esclarecidos, tornando a inversão irrelevante para o julgamento da controvérsia. 5. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais especificam, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado e as condições correspondentes. 6. Comprovada a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização de valores depositados em sua conta em virtude do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade delas. 7. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como o 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, apontando erro na distribuição do ônus probatório e cerceamento de defesa; b) artigos 6o, inciso III, 52, 54-B, 54-C e 54-D, todos do CDC, e 6o, 7o e 8o, estes do Código de Processo Civil, indicando falha na prestação do serviço pelo recorrido, notadamente quanto ao dever de informação, e a necessidade de revisão de diversas cláusulas contratuais; c) artigo 6o, inciso VI, do CDC, defendendo o cabimento de condenação do recorrido ao pagamento de danos morais e materiais. Em adição, aponta ofensa aos artigos 11 e 926, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a manutenção do julgado contraria jurisprudência consolidada do TJDFT. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos pontos acima, colacionando julgados do TJDFT como paradigmas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, XXXII, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta divergência quanto à interpretação de dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, 52, 54-B, 54-C e 54-D, todos do CDC, e 6o, 7o e 8o, estes do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que se fez “Comprovada a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização de valores depositados em sua conta em virtude do cartão de crédito contratado.” (item 6 da própria ementa do julgado), decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial em relação à invocada ofensa aos artigos 11 e 926, ambos do CPC e a assinalada divergência jurisprudencial. A uma, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). A duas, porquanto segue em vigor o enunciado 13 da Súmula do STJ: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V e XXXII, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). Por fim, ante o princípio da unirrecorribilidade, não conheço do recurso extraordinário de ID 55490503. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009